Tribunal: TJSP
Processo: 2324237-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou o bem penhorado como bem de família e reconheceu preclusa a decisão quanto ao pedido de insolvência e fraude na transmissão dos imóveis. A agravante alega a penhorabilidade do imóvel e a não preclusão do reconhecimento

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou o bem penhorado como bem de família e reconheceu preclusa a decisão quanto ao pedido de insolvência e fraude na transmissão dos imóveis. A agravante alega a penhorabilidade do imóvel e a não preclusão do reconhecimento da fraude à execução, pedindo a penhora do imóvel registrado em nome da agravada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel em questão é impenhorável por ser bem de família e se houve preclusão quanto ao reconhecimento de fraude à execução.
III. Razões de Decidir
3. O imóvel é considerado bem de família, conforme os arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, uma vez que serve como moradia da família da parte executada.
4. Preclusa, de outro lado, a discussão acerca da fraude à execução, pois não impugnada oportunamente, consolidando-se a situação jurídica estabelecida.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.